Tribunal: TJMT
Processo: 1012107-42.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012107-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços Hospitalares, Competência dos Juizados Especiais, Assistência à Saúde, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (AGRAVANTE), LUIZ GUSTAVO OLIVEIRA BRUM - CPF: 275.651.220-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ELISANGELA DA SILVA - CPF: 065.549.191-04 (ADVOGADO), JOSELIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 289.025.134-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS RELACIONADAS AO DIREITO À SAÚDE. TEMA N. 793-STF.
IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTOS. SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO ONLINE. MEIO MAIS EFICAZ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde, e reafirmando que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de lide que objetiva a garantia do acesso a tratamento de saúde.

Não provendo o Estado integralmente às condições necessárias ao acesso à saúde, direito fundamental do cidadão, possível a revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, de modo a assegurar o cumprimento das políticas sociais de saúde, garantindo o acesso universal e igualitário.

A imposição de astreintes à Fazenda Pública não é o meio processual mais adequado para dar efetividade à ordem judicial, pois tal ônus acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade.

Possibilidade de substituição da multa diária pelo
bloqueio
online
de valores, por se revelar, no caso concreto, o meio mais eficaz para a garantia do cumprimento da ordem judicial.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Campo Novo do Parecis, que, na liminar concedida no processo de n. 1000925-06.2024.8.11.0050, determinou que:
“Ante o exposto, com fulcro no artigo 300 do CPC, DEFIRO a tutela de urgência para determinar que o ESTADO DE MATO GROSSO, por meio da Secretaria Estadual de Saúde, em no máximo 60 (sessenta) dias, promova a cirurgia de ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO QUADRIL CIMENTADA em favor do paciente LUIZ GUSTAVO OLIVEIRA BRUM, efetuando o pagamento, se for o caso, das despesas hospitalares em caso de atendimento na rede privada. Fixo multa diária (astreintes), para caso de descumprimento injustificado da decisão liminar (nos termos do artigo 11 da Lei n. 7.347/85, c/c artigo 537 do Código de Processo Civil, de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) ao gestor da pasta, sem prejuízo da caracterização de eventual crime de desobediência e/ou ato de improbidade
administrativa, em como bloqueio de verba pública, e de outras providências tendentes ao efetivo cumprimento da ordem judicial”.

Nas razões recursais, o agravante sustenta a incompetência absoluta, a fim de que seja reconhecida a aplicação da sistemática dos Juizados Especiais, bem como, menciona a inadequação da multa diária ao Estado, uma vez que a demora no cumprimento da decisão não decorre da desídia do Administrador Público, aduzindo, ainda que o bloqueio judicial
é
a solução mais eficaz e menos onerosa ao devedor.

No final, requer seja aplicado o efeito suspensivo na decisão agravada, reconhecida a incompetência absoluta do Juízo e afastada a multa cominatória. Subsidiariamente, requer seja reduzido o valor da multa.

A liminar restou
parcialmente
deferida por meio da decisão prolatada no
I
d no
225620662.

Parecer escrito do Ministério Público manifestando-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, no sentido que seja reformada a sentença para que em caso de descumprimento injustificado da decisão liminar a medida inaugural coercitiva seja realização de bloqueio online do valor necessário para o cumprimento da demanda.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

O agravo comporta parcial provimento.

Inicialmente destaco que a
tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde, e reafirmando que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade
ad causam
para figurar no polo passivo de lide que objetiva a garantia do acesso a tratamento de saúde.

Não provendo o Estado integralmente às condições necessárias ao acesso à saúde, direito fundamental do cidadão, possível a revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, de modo a assegurar o cumprimento das políticas sociais de saúde, garantindo o acesso universal e igualitário.

Nesse caso, entendo que o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências, ainda que em fase de antecipação da tutela pretendida.

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados das I, II e II Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado no 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado no 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Assim, deve ser observado o direcionamento da obrigação, nos termos da tese fixada no Tema 793 do STF, por ocasião do cumprimento de antecipação da tutela, reconhecendo a responsabilidade financeira do Estado do Mato Grosso
.

Por outro lado, assiste razão ao recorrente no que se refere a possibilidade de substituição das
astreintes
pelo bloqueio judicial.

O juízo
a quo
fixou multa
diária d
e R$
10
.000,00(d
ez
mil reais) para o caso de descumprimento do disposto na decisão recorrida
, limitada a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Ocorre
que a imposição de
astreintes
à Fazenda Pública não é o meio processual mais adequado para dar efetividade à ordem judicial, pois tal ônus acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade.

Aliás, o art. 536 do CPC não deixa dúvidas quanto a essa questão, porque estabelece que o julgador poderá, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as medidas necessárias à efetivação da tutela específica pleiteada.

Nessa linha de entendimento, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral, ratificando a sua jurisprudência, no sentido de que o bloqueio de verbas públicas
mostra-se
possível para garantir o fornecimento de medicamentos:

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS PARA GARANTIA. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIAFIRMADA POR ESTA
SUPREMACORTE.
EXISTÊNCIADE REPERCUSSÃO
GERAL.(
RE 607582 RG, Relator(a): Min. Ellen Gracie, julgado em 13/08/2010, DJe-159
Divulg
26-08-2010
Public
27-08-2010)
.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte, também se posiciona favoravelmente ao bloqueio
on

line
de valores, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. BLOQUEIODE VERBAPÚBLICAE FIXAÇÃODE MULTADIÁRIA.ART.461, §§ 4o E 5o, DO CPC. MEDIDAS EXCEPCIONAIS.AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO OU DEMONSTRAÇÃO DE DESCUMPRIMENTOOU EVIDENTE AMEAÇA DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM MANDAMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO. I - O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial 1.069.810/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que cabe ao magistrado avaliar a adoção das medidas necessárias ao cumprimento de decisão que impõe o fornecimento de medicamentos, podendo, inclusive, determinar, fundamentadamente, o bloqueio de verba pública necessária à sua aquisição (STJ,
REsp
1.069.810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃONUNES MAIA
FILHO,

PRIMEIRASEÇÃO,DJe
de 06/11/2013). II. É possível o bloqueio de verba e a imposição de multa, com fundamento no art. 461, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil, para compelir o réu a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer, norma que o STJ tem aplicado subsidiariamente ao mandado de segurança. Nesse
sentido: STJ,
AgRg
nos
EDcl
no RMS 42.249/GO, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES,

PRIMEIRATURMA,

DJe
de 05/12/2013. III. (...). IV. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o bloqueio de verbas públicas para garantir o cumprimento de decisão judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde. Porém, o STJ entende que o bloqueio de verbas públicas é
medida
excepcional, só sendo legítimo 'para o fim de garantir o fornecimento de medicamento à pessoa que dele necessite, quando houver o risco de grave comprometimento da saúde do demandante'(RMS 35.021/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
28.10.2011). (...). (RMS 38.574/GO, Rel. Ministra
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/04/2014,
DJe
05/05/2014).

Logo, tenho que a multa cominatória imposta pelo juízo singular deve ser substituída pelo bloqueio
online
de valores, por se revelar, no caso concreto, o meio mais eficaz para a garantia do cumprimento da ordem judicial, devendo recair, em caso de descumprimento, sobre o valor exato para custear o tratamento médico solicitado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra DOU
PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
, tão somente para substituir a multa diária fixada pela possibilidade de bloqueio
online
de verbas públicas, em caso de descumprimento
, com observância do limite de 60
salários mínimos
.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024